Tribunal: TJDFT
Processo: 0769827-37.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SAÚDE. ARBITRAMENTO. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em regra, o valor da causa deve corresponder ao conteúdo econômico que se pretende auferir. Caso o objeto da ação seja obrigação de fazer referente ao custeio de tratamento médico, o valor do feito deve refletir o custo total deste, ainda que de maneira estimada. Precedentes.
2. Quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, a tese firmada no julgamento do Tema 1.076, do STJ, assim dispõe: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo." - grifou-se
3. Na hipótese, a autora apresentou relatórios médicos com a descrição de seu quadro de saúde e dos tratamentos necessários. Ademais, juntou orçamentos detalhados com os custos dos tratamentos e materiais prescritos. O valor da causa está corretamente indicado, pois corresponde à soma dos orçamentos, num total de R$ 309.220,03.
4. Os honorários advocatícios não podem ser arbitrados de maneira equitativa, como pretende o apelante, pois não se trata de baixo valor da causa e nem de proveito econômico inestimável ou irrisório. Logo, deve incidir a norma do art. 85, § 3o do Código de Processo Civil-CPC.
5. Recurso conhecido e não provido.